Tribunal: STJ
Processo: 5039656-55.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824568 - RS(2025/0001595-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: IDANA MARIA MACHADO SPASSINI
AGRAVANTE
: NEUREMI TEREZINHA MACHADO SPASSINI
AGRAVANTE
: SIDGREI ANTONIO MACHADO SPASSINI
ADVOGADOS
: THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
LAURA MARCHETTO BAPTISTA - RS060460
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
LARISSA MOREIRA DA ROSA - RS102922
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 8cca56ac-ac3a-4dc2-8d59-ce86f50fa055

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 8cca56ac-ac3a-4dc2-8d59-ce86f50fa055

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824568 - RS(2025/0001595-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: IDANA MARIA MACHADO SPASSINI
AGRAVANTE
: NEUREMI TEREZINHA MACHADO SPASSINI
AGRAVANTE
: SIDGREI ANTONIO MACHADO SPASSINI
ADVOGADOS
: THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
LAURA MARCHETTO BAPTISTA - RS060460
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
LARISSA MOREIRA DA ROSA - RS102922
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por IDANA MARIA MACHADO
SPASSINI, NEUREMI TEREZINHA MACHADO SPASSINI, e SIDGREI ANTONIO
MACHADO SPASSINI, contra a decisão desta Relatoria (fls. 1.558-1.564), que não conheceu
do agravo do recurso especial por ausência de impugnação específica a dois dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
Em seu agravo interno, às fls. 1.576-1.583, as partes agravantes limitam-se a
transcrever fragmentos de sua petição de agravo em recurso especial, no intuito de
demonstrarem que impugnaram os fundamentos da decisão agravada, reiterando, ao fim,
argumentos apresentados quando da interposição do supracitado recurso.
Documento eletrônico VDA55950013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:28
Código de Controle do Documento: 168e86ab-d9e1-4d5f-baca-59caa11b3d9f

Requerem que seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Transcorrido
o prazo para manifestação da parte agravada (fl. 1.593).
in albis
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O
III, do CPC assevera que
art. 932,
"incumbe ao relator (...) III - não conhecer
de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
. Idêntica redação consta no
§4o, I, do Regimento
"
fundamentos da decisão recorrida
art. 255,
Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do
STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no
§ 1o,
art. 1.021,
segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
. No mesmo sentido é a dicção do
§ 2o, do
fundamentos da decisão agravada"
art. 259,
Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 1.558-1.564 não conheceu
do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica a dois dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem (incidência do enunciado
da Súmula n. 7 do STJ; e ausência dos requisitos para interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional), com base nos seguintes fundamentos:
c
I- "Consoante ao primeiro fundamento, percebo que os argumentos
apresentados foram genéricos, não tendo sido demonstrado como seria
possível a análise das apontadas violações sem que implique o revolvimento
do conjunto fático-probatório, ao considerar ter somente havido, no acórdão
do Tribunal a quo, fundamentos de direito que motivassem a referida afronta
aos arts. 141, 223, 319, III, 329, I, 333, I, 492, 503, 505, 507, 508, 1.000,
parágrafo único, todos do CPC; 10 da Medida Provisória n.
; e
2.225-45/01
(fl. 1.563);
28 e 29, §5o, ambos da
"
Lei n. 8.880/94.
II- "No tocante ao segundo fundamento, entendo serem genéricas as
argumentações postas, pois não há demonstração de que a apreciação do
dissídio jurisprudencial refere-se a outro dispositivo de lei federal violado ou
a outra tese jurídica desenvolvida pelo Tribunal a quo, para o (a) qual não
(fl. 1.564).
tenha sido imposto algum óbice de admissão do recurso."
Todavia, em sede de agravo interno, as partes agravantes limitaram-se a reprisar
fragmentos de sua petição de agravo em recurso especial, reiterando argumentos
Documento eletrônico VDA55950013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:28
Código de Controle do Documento: 168e86ab-d9e1-4d5f-baca-59caa11b3d9f

apresentados quando da interposição do referido recurso, sem, no entanto, demonstrarem, de que
modo e por intermédio de quais razões jurídicas teriam obedecido a regularidade formal e o
princípio da dialeticidade por ocasião da interposição do supracitado agravo.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 1021,
CPC/2015.
1. O agravo interno que limita-se a tecer impugnações genéricas quanto aos
fundamentos da decisão agravada, bem como a repetir as mesmas razões do
agravo em recurso especial, não atende o ônus da dialeticidade previsto no
.
§ 1o do
art. 1021,
CPC/2015
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.973.779/SP,
Segunda Turma, DJe de 24/3/2022)
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO.
REQUERIMENTO PARA AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, HOJE, EM FASE DE
PROCESSAMENTO.
(...)
4. A alegação genérica no agravo interno, apenas reprisando as razões
apresentadas na peça vestibular, não é apta a caracterizar a impugnação
específica exigida no
§ 1o, do CPC, e, portanto, a autorizar o
art. 1.021,
.
conhecimento, no ponto, do presente agravo
5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, DESPROVIDO.
(AgInt no TP n.
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
711/PE,
Turma, DJe de 19/10/2017)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra
a qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”
. (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta
.
de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”
(AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
.
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Documento eletrônico VDA55950013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:28
Código de Controle do Documento: 168e86ab-d9e1-4d5f-baca-59caa11b3d9f

Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância
.
do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
"
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
. No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:28
Código de Controle do Documento: 168e86ab-d9e1-4d5f-baca-59caa11b3d9f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.824.568 / RS
Número Registro: 2025/0001595-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50396565520224040000 50624303220164047100
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IDANA MARIA MACHADO SPASSINI
AGRAVANTE : NEUREMI TEREZINHA MACHADO SPASSINI
AGRAVANTE : SIDGREI ANTONIO MACHADO SPASSINI
ADVOGADOS : THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
LAURA MARCHETTO BAPTISTA - RS060460
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
LARISSA MOREIRA DA ROSA - RS102922
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IDANA MARIA MACHADO SPASSINI
Documento eletrônico VDA56499858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:42:51
Código de Controle do Documento: e1a88600-d167-488e-884d-be7eed16b8fe

AGRAVANTE : NEUREMI TEREZINHA MACHADO SPASSINI
AGRAVANTE : SIDGREI ANTONIO MACHADO SPASSINI
ADVOGADOS : THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
LAURA MARCHETTO BAPTISTA - RS060460
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
LARISSA MOREIRA DA ROSA - RS102922
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:42:51
Código de Controle do Documento: e1a88600-d167-488e-884d-be7eed16b8fe